Tribunal: TJES
Processo: 5030760-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030760-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: AUGUSTO CESAR VIDIGAL DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO SITE DE VENDAS. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MANTENEDORA DA CONTA PARA A QUAL FOI CREDITADO O PAGAMENTO PELA SUPOSTA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Utiliza-se o relatório contido em sentença: “
Afirma o Requerente que em 05/07/2024, realizou a compra de peças automotivas na loja “Casa dos Faróis”, realizando o pagamento através de dois pix nos valores de R$ 690,00 e R$ 750,00 para conta mantida junto a instituição bancária ré, porém, não recebeu o produto ou mesmo qualquer tipo de informação. Sustenta falha na prestação do serviço da ré, em permitir a abertura de conta sem as devidas precauções. Diante disso, pleiteia danos materiais de R$ 1.440,00 e danos morais.
”.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido na restituição do valor de R$ 720,00 a título de indenização por danos materiais e no pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação moral.

3. O requerido apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. O autor não apresentou contrarrazões (id. 12865675).

4. A sentença comporta reformas. Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, reiterada em sede de recurso, em razão do que dispõe o art. 488 do CPC.

5. No mérito, cabe registrar que as instituições financeiras não respondem pelos danos decorrentes de fortuito externo, especialmente quando a fraude é perpetrada por terceiros e não há indícios de participação ou negligência por parte dos bancos, conforme jurisprudência consolidada e a Súmula nº 479 do STJ.

6. No presente caso, a recorrente PAGSEGURO compõe o polo passivo apenas porque é a instituição que mantém a conta bancária para a qual foi transferido o valor relativo à suposta compra realizada pelo autor. Todavia, não há provas de que referida instituição bancária tenha agido de forma negligente ao permitir a abertura da conta em questão. Não se pode pressupor que houve negligência da ré ao analisar a documentação fornecida quando da solicitação de abertura da conta, permitindo, por exemplo, a utilização de documentos falsos. Outrossim, também não era dado à requerida supor, no momento da contratação, de que o solicitante tinha interesse de usar os serviços de forma escusa.

7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

8. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

9. Por isso, diante da ausência de responsabilidade dos recorridos quanto à fraude narrada
in casu
, entendo pelo provimento do recurso, diante da ausência de prática de ato ilícito a cargo da recorrente.

10. Do exposto,

CONHEÇO
do recurso, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

11.
Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários, diante do provimento do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)